Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS (BILIOMA E HÉRNIA INCISIONAL). RISCOS INERENTES AO PROCEDIMENTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FALTA DO SERVIÇO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de complicações cirúrgicas (bilioma e hérnia incisional) após duas intervenções realizadas na rede pública de saúde. A recorrente sustenta negligência do ente público no acompanhamento pós-operatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço público de saúde, notadamente a configuração de falta do serviço, nexo causal e dano indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que o feito já esteja instruído com elementos suficientes para julgamento. A perícia médica foi regularmente realizada, submetida ao contraditório e não impugnada pela autora, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.
4. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa anônima ou falta do serviço, consistente na prestação inexistente, deficiente ou tardia.
5. O laudo pericial atestou que as complicações (bilioma e hérnia incisional) são riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, descritos na literatura médica, não guardando relação com negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde.
6. Restou consignado que a esteatose hepática decorreu de excesso de peso da autora, não possuindo nexo causal com a demora na realização da cirurgia ou com os procedimentos efetuados.
7. A prova técnica afirmou que as anotações médicas seguiram a técnica adequada, que a segunda cirurgia foi exitosa e que a hérnia incisional decorreu de fragilidade da parede abdominal, risco natural do procedimento, não havendo indícios de falha no acompanhamento pós-operatório.
8. A realização de cirurgia corretiva em hospital particular decorreu de escolha pessoal da autora, não se evidenciando recusa da Administração em oferecer o tratamento na rede pública.
9. Ausente demonstração de falta do serviço ou de nexo causal entre conduta estatal e danos alegados, inexiste fundamento jurídico para responsabilizar o ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando os autos já estão instruídos com prova técnica suficiente e submetida ao contraditório.
2. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde é subjetiva, exigindo prova de falta do serviço, nexo causal e dano.
3. Complicações cirúrgicas (como bilioma e hérnia incisional) configuram riscos inerentes ao procedimento, não caracterizando, por si, falha médica ou negligência estatal.
4. A ausência de nexo causal entre complicações pós-operatórias e conduta médica afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 370 e 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 382.054/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, j. 03.08.2004; STJ, AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.
(e)